Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-32.2022.8.11.0024
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000351-32.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[DIVINO GOMES DA SILVA - CPF: 289.068.451-20 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.829.397/0001-17 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. NÃO ANALISADO PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO LOCAL INDICADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITOS DO ART. 485,III DO CPC. NÃO OBSERVADOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 485, III, do CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).

2.No caso, o Recorrente não foi intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, o processo foi extinto sem análise do requerimento firmado pelo autor.

3. Desarmonia com o que preconiza o art. 485, §1º, do CPC, de modo que o processo deve retornar ao Juízo de origem para seu regular processamento.

4. Sentença desconstituída.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DIVINO GOMES DA SILVA

em face de sentença, pela qual
foi extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da falta de observância ao chamado judicial, nos termos do art. 485, III do CPC.

O recorrente sustenta que a recorrida foi devidamente intimada e citada, contudo, não compareceu na audiência de conciliação. Assevera que deveria ter sido decretada a revelia da recorrida e analisada a petição da recorrente com a determinação de nova citação por oficial de justiça, ao invés de extinto o processo. Ao final, requer seja declarada nula a sentença recorrida, “
a fim de que seja decretada a revelia da parte Requerida e, caso não seja este o entendimento, a designação de nova data para audiência conciliatória como nova expedição de citação conforme manifestação de ID 103066687”.

A recorrida não foi intimada para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023